Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734367-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que determinou, de ofício, a realização de prova pericial para esclarecer controvérsia técnica sobre a infraestrutura elétrica interna do empreendimento e sua interface com a rede da concessionária, nomeando perito, abrindo prazo para quesitos e assistentes, e fixando o adiantamento dos honorários periciais na forma do art. 95 do CPC, com rateio de 50% entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegada hipossuficiência técnica do condomínio e da natureza consumerista da relação, seria possível afastar a regra do art. 95 do CPC e impor à concessionária o adiantamento integral dos honorários periciais, ou, subsidiariamente, reduzir a cota de adiantamento atribuída ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 95 do CPC estabelece, como regra objetiva, que, sendo a perícia determinada de ofício, o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pelas partes em regime de rateio. 4. O adiantamento dos honorários periciais não se confunde com a distribuição do ônus da prova, regulada pelo art. 373 do CPC, nem com a responsabilidade final pelo custo da prova, que será atribuída segundo a sucumbência (arts. 82 e 85 do CPC). 5. A hipossuficiência técnica alegada pelo agravante e a natureza consumerista da relação não afastam a aplicação da regra do art. 95 do CPC quando a prova é determinada de ofício para esclarecer fatos comuns a ambas as partes. 6. A distribuição prévia do ônus da prova em decisão de saneamento não altera a obrigação provisória de adiantamento, que visa unicamente viabilizar a produção da prova técnica necessária. 7. O risco apontado pelo agravante é de ordem econômica e reversível, não se caracterizando como periculum in mora qualificado que justifique a modificação da decisão. 8. A realização célere da perícia técnica atende ao interesse processual e à segurança do empreendimento, não sendo ilegal ou abusiva a determinação de rateio dos custos periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regra do art. 95 do CPC impõe o adiantamento dos honorários periciais em regime de rateio entre as partes quando a prova é determinada de ofício. 2. O adiantamento provisório dos custos da prova técnica não se confunde com a distribuição do ônus da prova nem com a responsabilidade final pelo pagamento, que será definida conforme a sucumbência. 3. A alegação de hipossuficiência ou de natureza consumerista da relação não autoriza, por si só, o afastamento do critério objetivo de rateio previsto no art. 95 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, caput e § 3o; 373; 82; 85; 995, parágrafo único; 1.019, I. O recorrente aponta violação aos artigos 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, do CPC, alegando que não se mostra razoável exigir que a parte insurgente custeie a prova relativa ao defeito de um serviço essencial, tendo em vista que a recorrida, empresa de grande porte e detentora de ampla capacidade técnica, econômica e documental, possui melhores condições de produzir a prova necessária e de arcar com os custos da perícia, sobretudo diante da responsabilidade objetiva que lhe é imposta pela legislação consumerista. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714, e na OAB/DF n° 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) adiantamento não se confunde com ônus da prova. A invocada hipossuficiência técnica do condomínio e a natureza consumerista, ainda que relevantes para o debate probatório e para a aferição do dever de colaboração da concessionária, não afastam, por si sós, o comando legal do art. 95 do CPC quando a perícia é ordenada de ofício para elucidar fatos comuns a ambas as partes. No mesmo sentido, não socorre o agravante a distribuição do ônus da prova definida em saneador, pois tal distribuição incide sobre quem deve demonstrar determinado fato controvertido, e não sobre quem, provisoriamente, antecipa o custo da prova requerida ou determinada de ofício. Ademais, o perigo aventado pelo agravante é de índole econômica — adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor pericial — e, como regra, é plenamente reversível por reembolso ao final, se assim indicar a sucumbência.” (ID 77808367). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79842222. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91